Tribunal: TJBA
Processo: 8002738-84.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002738-84.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOAO PAULO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SILVIMAR CHARLLES LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º-A, INCISO I, DO CP). MÉRITO: AFASTAMENTO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE USO DE SIMULACRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por João Paulo Pereira dos Santos contra sentença condenatória que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP), fixando pena definitiva de 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa, regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a alegação defensiva de utilização de simulacro de arma de fogo, baseada em confissão extrajudicial não confirmada em juízo, aliada à ausência de apreensão do objeto, é suficiente para afastar a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão parcial dos bens da vítima e prova oral coligida.

2.

A autoria restou inequivocamente comprovada pelo reconhecimento categórico efetuado pela vítima, corroborado pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão.

3.
A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, especialmente quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de convicção, como no caso em análise.

4.
O emprego de arma de fogo restou suficientemente demonstrado pelo depoimento coerente da vítima, que descreveu ter sido ameaçada com arma durante toda a abordagem, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5.

A alegação de uso de simulacro não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo insuficiente a mera confissão extrajudicial não confirmada em juízo para afastar a majorante quando contrariada por outros elementos de prova.

6.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a apreensão da arma não é indispensável para a incidência da causa de aumento, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova idôneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
° 8002738-84.2025.8.05.0080
da Comarca de
FEIRA DE SANTANA/BA
, sendo Apelante,
JOÃO PAULO PEREIRA DOS SANTOS
, e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, .